Tribunal: TJPA
Processo: 0800583-60.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800583-60.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ADELMO MONTEIRO GONCALVES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0800583-60.2020.8.14.0009

APELANTE:

MANOEL ADELMO MONTEIRO GONCALVES;

ADVOGADO: FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA.

ADVOGADOS: GIZA HELENA COELHO; FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO DE FISCALIZAÇÃO UNILATERAL. VALIDADE COMO PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Apelação Cível interposta por Manoel Adelmo Monteiro Gonçalves contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais proposta em face do Banco da Amazônia S/A, reconhecendo a validade do contrato de crédito rural firmado entre as partes e a inexistência de fraude. O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica, a nulidade da sentença por ausência de saneamento e organização do processo, a invalidade do laudo de fiscalização produzido unilateralmente e requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II- O indeferimento da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento, conforme o princípio do livre convencimento motivado, sendo legítima a recusa de diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias.

III- Houve regular decisão de saneamento e organização do processo (ID 25036051), em conformidade com o art. 357 do CPC, que delimitou as questões de fato e de direito e distribuiu o ônus probatório, afastando a alegação de nulidade processual.

IV- O laudo de fiscalização unilateral apresentado pelo banco é válido como prova documental técnica, desde que elaborado por profissional habilitado e sujeito ao contraditório, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

V- A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade das operações, o que foi devidamente cumprido mediante apresentação de notas fiscais, extratos bancários e comprovantes de liberação dos recursos. Ausentes indícios mínimos de fraude ou falha na prestação do serviço bancário.

VI – A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o mero decurso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação não configura dolo processual nem violação à boa-fé objetiva.

VII –
Recurso conhecido e dado parcial provimento
, reformando a sentença apenas para retirar a condenação do ora apelante por litigância de má-fé, ante a ausência de meio probatório que subsidie tal circunstância.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0800583-60.2020.8.14.0009

APELANTE:

MANOEL ADELMO MONTEIRO GONCALVES;

ADVOGADO: FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA.

ADVOGADOS: GIZA HELENA COELHO; FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MANOEL ADELMO MONTEIRO GONÇALVES,
em face de sentença de piso que julgou improcedente os pedidos autorais e considerou pela ausência de fraude no negócio jurídico ora firmado entre as partes.

A parte autora propôs, em sede de primeiro grau, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Danos Morais, em face do Banco da Amazônia.

Em síntese, alega que celebrou contrato de abertura de conta corrente e contrato de crédito rural, cuja obrigação se consubstanciou na emissão de cédula de crédito rural. O contrato tinha como fundamento a realização de atividades agrícolas definidas no projeto, onde estão discriminados o valor e a natureza das atividades que seriam realizadas.

Aduz que os valores deveriam ser levantados com as atividades realizadas e devidamente comprovadas por meio de documentos idôneos, contudo, teria ocorrido fraude nessa operação.

Nesse sentido, ressalta que, atualmente, é devedor do Banco da Amazônia, considerado inadimplente no valor de R$1.266.905,68 (Hum milhão, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos), com saldo atualizado, após simulação no valor de R$ 230.326, 36 (duzentos e trinta mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), tendo como origem a inadimplência de valores disponibilizados em sua conta, mas retirado por terceiro.

Para comprovar o que alega, o requerente teria ajuizado ação de exibição de documentos, porque esses, como não teriam sido emitidos pelo autor, não estavam em sua posse.

A instituição financeira apresentou contestação (ID 25036016) argumentando que o banco está unicamente exercendo seu pleno direito ao incluir o nome do autor nos cadastros de restrição porque é a sua única prerrogativa quando não tem um débito adimplido.

Afirma que os valores oriundos do financiamento foram todos recebidos pelo autor diretamente em sua conta corrente. Que teria sido realizada fiscalização de visita à propriedade do autor.

Destaca que cada um dos valores transferidos para a conta corrente do autor, está acompanhado do comprovante de transferência, bem como da nota fiscal de compra do material em questão.

Em manifestação (ID 25036025) o autor reitera que não recebeu valor algum, e que em alguns documentos, na sua maioria, que foram apresentados para liberação de valores estão com assinaturas inconsistentes com a sua, de modo que não reconhece inúmeras das operações.

Que embora o réu tenha alegado que os valores foram depositados em conta do autor, porém, na tabela apresentada, consta conta bancária diversa da dele, identificada como fornecedor, presumindo-se que o montante liberado com as notas fiscais era destinado diretamente ao fornecedor de produtos ou de serviços elencados no projeto.

Em despacho proferido (ID 25036026) o juízo singular solicitou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

O Banco da Amazônia requereu o depoimento pessoal do autor (ID 25036027) e a parte requerente pleiteou pela prova grafotécnica (ID 25036029).

O juízo de primeiro grau (ID 25036043) determinou que as partes se manifestassem acerca de possível prescrição.

O autor, em manifestação (ID 25036045) refutou a possível prescrição, enquanto a instituição financeira defendeu sua ocorrência (ID 25036048).

Em sentença prolatada (ID 25036074) justificou-se que é fato incontroverso que as partes firmaram ajuste de mútuo formalizado por meio de cédula rural, bem como que seria liberado o montante de R$ 82.200,00 os quais deveriam ser utilizados no implemento de insumos e outros equipamentos para à agricultura.

Nesse sentido, a confissão quanto à validade e legitimidade do ajuste dispensaria a realização de perícia grafotécnica por inexistir controvérsia a ser dirimida.

Reafirma que foram juntadas notas fiscais emitidas em prol do autor para a aquisição de adubo (ID 18768184 - Pág. 2), calcário (ID 18768185 - Pág. 2), sementes (JD 18768186 - Pág. 2) e outras.

Que o ajuste ocorreu nos idos de 2004 e somente no ano de 2015 o autor ingressou inicialmente com ação de exibição e nos anos 2020 com a presente demanda.

Destacou que não há fundamento lógico na narrativa do autor diante da afirmação de que o contrato foi concluído e assinado por este, mas, apesar, praticamente 11 (onze) anos após sua formalização, de que os valores creditados em conta foram transferidos de forma fraudulenta.

Ante o exposto, julgou-se improcedente os pedidos formulados na inicial.

A parte requerente interpôs recurso de apelação (ID 25036077) aduzindo que o indeferimento da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa posto que o autor se veria impossibilitado de demonstrar a falsidade das assinaturas que, supostamente, autorizam a movimentação financeira questionada.

Que essa se destinaria à comprovação que os documentos apresentados para fazer saques e liberação dos valores, como notas fiscais de material agrícola e prestação de serviços não são de sua autoria.

Ressalta que não houve saneamento e organização do processo, uma vez que a fraude, como mérito, não teria sido objeto de apreciação com a devida e exigível atenção.

Acerca do laudo de fiscalização, pontua-se que é uma prova unilateral, elaborada exclusivamente pela parte ré, sem a participação ou anuência do autor. Que a aceitação do laudo, sem uma análise crítica, desconsidera a possibilidade de que ele possa conter inconsistências ou falhas que corroboram a alegação de fraude feita pelo autor.

Outrossim, que a sentença recorrida, ao aceitar o laudo de fiscalização como prova suficiente da regularidade das operações, incorreu em erro ao não o confrontar com as demais provas apresentadas pelo autor, obtidas por meio de ação de exibição de documentos ajuizada em 2015.

Que esses documentos demonstraram a ocorrência de saques fraudulentos, realizados por terceiros mediante a utilização de documentos falsos, sem a autorização ou conhecimento do autor.

No que tange a investigação da alegação de fraude, reiterou-se que perícia grafotécnica, requerida pelo autor, poderia ter sido um instrumento crucial para a apuração da veracidade dos documentos utilizados e que seu indeferimento sob a alegação de que o ônus da prova era do réu, revela-se equivocado, pois ignora o princípio da inversão do ônus da prova.

Argumenta que a decisão, embora tenha reconhecido a inexistência do débito e determinado a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, deixou de lado a possibilidade de uma análise técnica que poderia ter corroborado a tese do autor de forma mais robusta.

Ademais, reafirma-se que houve falha na prestação do serviço bancário, devendo a instituição responder de forma objetiva, haja vista que não verificou adequadamente a autenticidade dos documentos e das assinaturas que supostamente autorizam a movimentação financeira.

O dever de segurança e a obrigação de verificar a autenticidade dos documentos apresentados seriam inerentes à atividade bancária. O ora apelante sustentou a tese de ausência de prescrição, requerendo que, em relação ao prazo prescricional, o termo inicial de contagem fosse a partir do momento em que o autor/recorrente tomou ciência da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Pleiteou a inversão do ônus probatório para que recaísse sobre o ora apelado a obrigação de demonstrar a regularidade das operações financeiras e a autenticidade das assinaturas.

Acerca da multa aplicada pela litigância de má-fé, destaca que tal condenação carece de fundamentação jurídica adequada, uma vez que a litigância de má-fé é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando há intenção clara e inequívoca de prejudicar a parte adversa ou de agir de forma desleal, o que não se verificaria no presente caso.

Sob tal perspectiva, alega que as circunstâncias de ter acionado o judiciário, após mais de 10 anos do suposto ocorrido, está fundado no princípio de que a ação nasce quando o ofendido toma ciência do fato lesivo e isso só ocorreu com o ajuizamento da ação de exibição de documentos.

O ora apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 25036079) afirmando que o apelante teria recebido os valores pactuados, conforme tabela em anexo, e que cada um desses, os quais constam como transferidos para a conta corrente do autor, está acompanhado do comprovante de transferência, bem como da nota fiscal de compra do material em questão.

Requer a manutenção da sentença, com condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0800583-60.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ADELMO MONTEIRO GONCALVES;

ADVOGADO: FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA.

ADVOGADOS: GIZA HELENA COELHO; FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, vislumbro que as alegações do apelante não merecem prosperar. Vejamos:

Cerceamento de Defesa

Inicialmente, cumpre salientar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado ampla liberdade na apreciação da prova, desde que fundamente adequadamente os motivos pelos quais acolhe ou rejeita determinado meio probatório.

Nesse contexto, o indeferimento de prova não configura, por si só, cerceamento de defesa, quando o magistrado entende que os elementos já constantes dos autos são suficientes à elucidação da controvérsia. Trata-se de faculdade inerente ao poder-dever do juiz de direção do processo, que pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, o indeferimento da perícia não violou o direito à ampla defesa, tampouco configurou cerceamento, porquanto o contraditório e a possibilidade de manifestação foram integralmente assegurados. Vejamos o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da temática:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal
.
Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Vale recordar que o processo não se destina à produção ilimitada de provas, mas sim esclarecimentos dos fatos com economia, eficiência e

razoabilidade, sendo legítimo o indeferimento de provas desnecessárias ou impertinentes.

Diante do exposto, verifica-se que o magistrado sentenciante atuou em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado, amparado na suficiência do conjunto probatório dos autos, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica.

Da ausência de decisão de saneamento e organização do processo

Ao contrário do que sustenta o apelante, houve, sim, decisão de saneamento e organização do processo, lançada no ID 25036051, na qual o magistrado de origem tratou expressamente dos pontos determinados pelo art. 357 do CPC.

Diante disso, tratou-se te temáticas como: questões processuais pendentes; delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e especificação dos meios de prova admitidos; definição da distribuição do ônus da prova; delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designação da audiência de instrução e julgamento.

Portanto, é manifestamente improcedente a alegação de inexistência de saneamento, uma vez que a referida decisão, constante do ID 25036051, cumpriu integralmente a função prevista no Código de Processo Civil, conferindo às partes ciência inequívoca da organização processual, das questões controvertidas e dos limites da instrução.

Ademais, é importante assinalar que o mero inconformismo da parte com o conteúdo das decisões proferidas no saneamento do processo não constitui fundamento válido para a arguição de nulidade. O simples fato de o magistrado ter fixado determinados limites de prova, distribuído o ônus probatório de modo diverso do pretendido pela parte ou indeferido alguma diligência probatória não configura cerceamento de defesa, tampouco irregularidade processual. Trata-se de exercício legítimo do poder de condução processual conferido ao juiz, cujo controle deve se dar pela via recursal adequada, e não pela invocação genérica de nulidade.

Análise Crítica do Laudo de Fiscalização

o apelante alega que o laudo de fiscalização foi produzido unilateralmente, sem a participação ou anuência do autor. Que a sentença recorrida, ao aceitar o laudo de fiscalização como prova suficiente da regularidade das operações, incorreu em erro ao não confrontá-lo com as demais provas apresentadas pelo autor, obtidas por meio de ação de exibição de documentos ajuizada em 2015.

Que o ora apelante não teria tido oportunidade de contestá-lo.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

Cumpre destacar que a jurisprudência pacífica admite a utilização de laudo técnico produzido unilateralmente como elemento de prova válido, desde que elaborado por profissional qualificado, com metodologia compatível com os padrões técnicos da área e sem indícios de fraude ou parcialidade. Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca disso:

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0136356-62.2023.8.17 .2001 APELANTE: NEONERGIA PERNAMBUCO - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A RELATOR: DESEMBARGADOR RUY TREZENA PATU JÚNIOR Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. VARIAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . NEXO CAUSAL COMPROVADO. VALIDADE DE LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. I . Caso em exame 1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 15.636,81, pagos pela seguradora autora ao segurado, em razão de variação de tensão elétrica atribuída à ré. II . Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a ocorrência de nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos reclamados pela seguradora, bem como a validade do laudo técnico produzido unilateralmente. III. Razões de decidir 3 . A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4.
Laudos técnicos elaborados por profissionais capacitados possuem validade como prova, mesmo se produzidos unilateralmente, desde que demonstrem o nexo causal de forma idônea e imparcial
. 5. No caso, restou comprovado que os danos ao equipamento (elevador) do segurado decorreram de variação de tensão elétrica, configurando o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC . Tese de julgamento: "É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a terceiros em razão de oscilação de tensão elétrica, sendo válidos os laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais habilitados para comprovação do nexo causal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-RJ, Apelação 0830660-67.2022.8.19 .0001; TJ-GO, Apelação 5655793-67.2021.8.09 .0051. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte ré, tudo conforme voto incluso, que passa a integrar este julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator 15

(TJ-PE - Apelação Cível: 01363566220238172001, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/01/2025, Gabinete do Des . Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC).

Tal documento, ainda que não ostente a força de uma perícia judicial, pode ser utilizado como prova técnica simplificada ou prova documental de caráter técnico, sendo perfeitamente apto a subsidiar a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, observa-se que o laudo técnico de fiscalização (ID 25036023) apresentado nos autos foi elaborado por engenheiro agrônomo, isto é, profissional qualificado, tendo sido devidamente assinado e acompanhado de elementos técnicos que permitem aferir sua confiabilidade.

Ao contrário do que a parte recorrente afirma, o laudo técnico foi devidamente acostado aos autos em 04 de agosto de 2020, quando da apresentação da contestação, oportunidade em que o autor, ora apelante, teve vista do documento e, inclusive, se manifestou a seu respeito em sede de réplica, conforme ID 25036025. Transcreve-se, para evidenciar tal manifestação, o seguinte trecho da própria réplica:

“O réu não trouxe elementos que comprovem que as operações foram realizadas pelo autor, que este na condição de consumidor afirmar não ter recebido. Porém, o réu em Num. 18768181 - Pág. 4 alega que houve uma fiscalização, comprovada por laudo na propriedade do cliente, que foi realizada em 01/09/2004. Analisando este documento não se encontra elementos que comprovem a realização do projeto com a devida aplicação do financiamento.”

Tal transcrição demonstra, de forma inequívoca, que o autor teve plena ciência do conteúdo do laudo técnico e exerceu o contraditório sobre ele, não podendo agora alegar surpresa ou ausência de oportunidade de impugnação. O princípio do contraditório efetivo exige apenas que à parte seja oportunizado manifestar-se sobre os elementos probatórios do processo, e não que tenha sua tese acolhida. A manifestação acima evidencia que o apelante analisou o documento, expôs seu entendimento quanto à sua insuficiência e o utilizou como base para argumentação defensiva.

Investigação da Alegação de Fraude e Falha na Prestação do Serviço:

Aduz o apelante que a sentença recorrida desconsiderou a necessidade de uma investigação mais aprofundada da alegação de fraude, incorrendo em erro ao não aplicar corretamente os princípios e normas que regem a matéria.

Entendo não haver razão ao apelante. Observemos:

Importa registrar que o juízo de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova (ID 25036051), reconhecendo tratar-se de relação de consumo, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, competia à instituição financeira comprovar a regularidade das operações e a inexistência de vício na contratação. Ocorre que, após a inversão do ônus probatório, o juízo singular analisou detidamente a documentação juntada aos autos, incluindo notas fiscais, extratos de conta e demais comprovantes, e concluiu que houve efetiva utilização do valor financiado pelo próprio autor, não havendo nos autos qualquer elemento de prova que corroborasse a tese de fraude.

Em que pese a parte alegar que tais documentos demonstram que esses valores foram transferidos para a conta corrente do fornecedor, como supracitado, há notas fiscais e comprovante de liberação (a exemplo, ID 25036018) ambos assinados pelo apelante.

Sob tal perspectiva, simples alegação de fraude, desacompanhada de elementos mínimos de verossimilhança, é insuficiente para afastar o conjunto probatório produzido.

Outro aspecto relevante, bem assinalado na sentença, é o lapso temporal considerável entre a celebração do contrato e o ajuizamento da demanda. O juízo a quo observou que o ajuste contratual ocorreu em 2004, e que o apelante apenas ingressou com ação de exibição de documentos em 2015, vindo a ajuizar a presente demanda somente em 2020.

O juízo singular, ao valorar o conjunto probatório, fundamentou de forma precisa que os documentos apresentados pelo réu, especialmente os comprovantes de fiscalização e de execução das operações financeiras, aliados à ausência de elementos concretos de fraude, foram suficientes para formar o pleno convencimento motivado e fundamentado acerca da regularidade da operação.

Diante desse panorama, resta evidente que não há que se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira. Pelo contrário, os documentos constantes dos autos evidenciam que a instituição observou os deveres que, legalmente, lhe são impostos, tendo disponibilizado os valores, realizado as fiscalizações pertinentes e mantido registros comprobatórios das operações. A narrativa de fraude, portanto, não encontra respaldo fático nem jurídico, configurando mera alegação destituída de verossimilhança.

Ademais, as alegações recursais relativas à ocorrência de prescrição não comportam conhecimento, tampouco prosperam, por absoluta ausência de enfrentamento da matéria na sentença recorrida.

No caso dos autos, verifica-se que o juízo a quo, ao proferir a sentença, não analisou a questão prescricional, tendo resolvido a lide sob outra vertente jurídica, fixando como razão de decidir fundamento distinto. Assim, não é possível, nesta fase recursal, ampliar o objeto de apreciação para alcançar matéria não apreciada na origem.

Ressalte-se que a competência desta instância revisora se limita à revisão daquilo que foi efetivamente decidido, sendo inviável conhecer de questão que, embora suscitada, não foi objeto de pronunciamento pelo magistrado sentenciante.

Desse modo, não há como se acolher a tese de prescrição deduzida em sede recursal, permanecendo incólume o fundamento jurídico adotado na sentença impugnada.

Aplicação Indevida da Litigância de Má-Fé.

No que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a reprimenda não deve subsistir.

A sentença recorrida fundamentou a penalidade exclusivamente no lapso temporal decorrido entre a celebração do ajuste e o ajuizamento da presente demanda. Todavia, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar a conduta dolosa exigida pelos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

A mera demora no exercício do direito de ação, ainda que possa ser interpretada como comportamento pouco diligente, não se confunde com ato processual temerário, tampouco revela integralmente a intenção de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para finalidade manifestamente ilícita.

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de ação contrária a boa-fé, consubstanciado em conduta maliciosa ou desleal, o que não se verifica no caso concreto. O simples transcurso de tempo entre o ajuste contratual e a propositura da ação não configura, por si só, ofensa aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

Dessa forma, ausentes os elementos configuradores da má-fé, deve ser afastada a condenação imposta, mantendo-se o princípio da boa-fé como norte da conduta das partes no processo.

Portanto, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença apenas para retirar a condenação do ora apelante por litigância de má-fé, ante a ausência de meio probatório que subsidie tal circunstância.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025